Tribunal: TJDFT
Processo: 0717151-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência é fixada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, e que são irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente, materializando, assim, o denominado princípio da perpetuatio jurisdictionis.
2. Efetivada a distribuição da ação, a alteração da competência somente poderá ocorrer se alegada em defesa, contestação ou embargos à execução, prorrogando-se, caso não suscitada (CPC, art. 65 e 917, V).
3. A incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, conforme proclamado na Súmula n° 33/STJ.
4. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.